Tribunal: TJDFT
Processo: 0751936-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. GUARDA E VISITAÇÃO. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. FORMA DE REALIZAÇÃO. QUESTÃO A SER SUSCITADA JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Não há falar de omissão quando o Acórdão determina a realização de acompanhamento terapêutico sem especificar o profissional que o realizará ou sua forma. 3.1. Eventual dificuldades para realização do acompanhamento terapêutico devem ser suscitadas junto ao juízo de origem.
4. Recurso conhecido e não provido.